Tribunal: TJES
Processo: 5001660-25.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-25.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALDA APARECIDA MARTINS MOREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001660-25.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
: ALDA APARECIDA MARTINS MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora que o fornecimento de água em sua residência foi interrompido nos dias 06, 07 e 08 do mês de Julho, inobstante a adimplência das faturas mensais. Sustenta ter sido privada injustamente de serviço essencial, pugnando, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão reside na análise da responsabilidade civil da concessionária que interrompeu erroneamente o serviço de água distribuído na residência da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Verifica-se dos autos que a própria requerida reconheceu a suspensão indevida do fornecimento de água na residência da autora, ocasionada pela confusão nos números dos hidrômetros que eram bastante similares ao de sua vizinha, a real destinatária do corte. Nessas circunstâncias, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual impõe que o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de demonstração de culpa.

6. In casu, restou incontroverso que houve interrupção de serviço essencial na residência da autora, onde residem dois menores de idade, por pelo menos 03 (três) dias. A privação indevida do fornecimento de água, um serviço essencial devido à sua importância para as necessidades humanas básicas, acarreta inequívocos danos morais ao usuário que depende de sua continuidade e tem legítima expectativa de utilizá-lo adequadamente. Além disso, somam-se os impactos psicológicos e a angústia decorrentes da interrupção injustificada do serviço, agravados pelos transtornos enfrentados para buscar seu restabelecimento, seja pela via administrativa ou judicial. Outrossim, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Entretanto, sem condenação em honorários sucumbenciais, vez que a parte vencedora não se encontra assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)